Tribunal: TJSP
Processo: 1007421-55.2014.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMANDA QUE DECORRE E ESBULHO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO AUTOR. MATÉRIA INERENTE À COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II DESTE TRIBUNAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO E DETERMINAÇÃO DE REMESSA PARA REDISTRIBUIÇÃO. A pretensão do autor é de obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pela ocupação indevida de imóvel de sua propriedade. A

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMANDA QUE DECORRE E ESBULHO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO AUTOR. MATÉRIA INERENTE À COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II DESTE TRIBUNAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO E DETERMINAÇÃO DE REMESSA PARA REDISTRIBUIÇÃO. A pretensão do autor é de obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pela ocupação indevida de imóvel de sua propriedade. A matéria em discussão não se refere a direito de vizinhança; na verdade, diz respeito à posse de bem imóvel, que se insere no âmbito da competência da Subseção de Direito Privado II, deste Tribunal. Daí a impossibilidade de conhecimento do apelo, com determinação de remessa dos autos para redistribuição.